Tribunal: TJBA
Processo: 8064797-25.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8064797-25.2023.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Apelante: Jemerson Santos de Lima Defensora Pública: Dra. Bianca da Silva Alves Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Iara Augusto da Silva Origem: 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Dra. Tânia Regina Oliveira Campos Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL EM VIRTUDE DE SUPOSTA INVASÃO DE DOMICÍLIO. INACOLHIMENTO. ACERVO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A DILIGÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DAS PENAS. PEDIDO DE DETRAÇÃO DO PERÍODO DE CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO, ONDE TRAMITA O FEITO QUE UNIFICOU AS REPRIMENDAS. PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, mantendo-se integralmente o édito condenatório. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Jemerson Santos de Lima, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. Digno de registro que foi extinta a punibilidade do corréu Gilmar Santos de Lima, em virtude do seu óbito (id. 97480348). II – Extrai-se da exordial acusatória (id. 97480215), in verbis, que: “[...] no dia 21/08/2022, na Rua Lourival Costa, em Águas Claras, em Salvador, por volta das 21h30min, Policiais Militares da Rondesp Central estavam a bordo de viatura padronizada realizando patrulhamento na BR 324, quando avistaram uma motocicleta modelo CB 300, cor preta, placa policial NZB-3877, com dois ocupantes sem capacetes. Estes, ao perceberem, a presença policial, se demonstraram nervosos, o que ensejou a abordagem por parte dos Policiais Militares. Durante busca pessoal, foi encontrado em poder de JEMERSON SANTOS DE LIMA, que ocupava a posição do carona na motocicleta, e que TRAZIA CONSIGO o valor de R$ 1.440,00 (mil quatrocentos e quarenta reais) e 31 (trinta e uma) pedras pequenas com material análogo a crack. O condutor da motocicleta GILMAR SANTOS DE LIMA, irmão do carona, afirmou haverem mais drogas em sua residência, onde após autorizada a entrada, foi encontrada uma mochila de cor preta onde GUARDAVA CONSIGO, 53 (cinquenta e três) pinos com substância análoga a cocaína, 100 (cem) pedras pequenas de um material análogo a crack, 08 (oito) munições, um saco com moedas totalizando o valor de R$ 251,25 (duzentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos), e cédulas totalizando R$ 1.952,25 (mil novecentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos). [...]”. III – Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, a Defesa arguiu, preliminarmente, nulidade processual decorrente de invasão de domicílio. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, pela detração penal. IV – Inicialmente, não merece guarida a preliminar de nulidade processual decorrente de invasão de domicílio. Conforme jurisprudência assente no E. Superior Tribunal de Justiça, embora o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, garanta ao indivíduo a inviolabilidade de seu domicílio, tal direito não é absoluto, pois, tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os Policiais adentrem no domicílio do acusado. Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral, fixou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito (RE 603.616/TO, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 10/5/2016). V – Na hipótese sob exame, não há elementos probatórios que corroborem a tese defensiva de que os policiais militares teriam invadido a residência do acusado. Ao revés, o que se extrai dos depoimentos prestados em juízo é que, por volta das 21:00 horas, os agentes de segurança realizavam patrulhamento, na BR 324, quando uma motocicleta saiu de uma rua, em frente à viatura, encontrando-se a bordo dois homens sem capacete, um deles com tornozeleira eletrônica. Realizada a busca pessoal, foram encontradas com o carona, ora Apelante, 31 (trinta e uma) pedras de crack e R$ 1.440,00 (mil quatrocentos e quarenta reais). Por sua vez, o motorista, irmão do Recorrente, informou a existência de mais drogas em sua residência, autorizando a entrada e fornecendo a chave. No local, a busca foi acompanhada pelos genitores dos denunciados, sendo encontrados, dentro de uma mochila, 53 (cinquenta e três) pinos de cocaína, 100 (cem) pedras de crack, 8 (oito) munições de arma de fogo, R$ 251,25 (duzentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos) em moedas, e R$ 1.952,25 (mil novecentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos) em cédulas. VI – Nesse contexto, ao contrário do que aduz a Defesa, havia prévia e fundada suspeita da prática de crime no interior da residência, considerando que haviam sido encontradas, em poder do Apelante, em situação de flagrante delito, substâncias ilícitas e considerável quantidade de dinheiro, circunstância associada à presença de tornozeleira eletrônica, ao nervosismo dos acusados, ao fato de que Jemerson se encontrava em saída temporária, e à condução da motocicleta pela estrada, à noite, sem capacete. Assim, não houve imotivada entrada no domicílio, sem o competente mandado de busca, mas sim a continuidade de uma diligência policial em andamento, orientada e autorizada pelo flagranteado, justificando-se o ingresso na residência. É certo que “a abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público que, calcada na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública” (HC n.º 385.110/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/6/2017). VII – No mérito, não merece acolhimento o pleito absolutório. A autoria e a materialidade de ambos os delitos foram suficientemente comprovadas pelos elementos probatórios constantes nos autos, em especial pelos termos de depoimento, ainda na delegacia, dos três policiais militares que conduziram a diligência (id. 97480216, p. 13, 19 e 22); pelo auto de exibição e apreensão (id. 97480216, p. 16-18); pelos laudos periciais dos entorpecentes (ids. 97480332 e 97480333; bem como pela prova oral produzida em juízo (mídias audiovisuais, PJe Mídias, transcrições ao id. 97480394), merecendo destaque os depoimentos judiciais dos agentes de segurança. VIII – Oportuno registrar que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório. Ademais, não se vislumbra qualquer indício de que os referidos agentes públicos tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com intenção de prejudicar o Denunciado. IX – Interrogado na fase inquisitorial, o acusado negou a prática delitiva, sustentando ter sido incriminado pelos agentes policiais, em virtude do fato de que se encontrava em saída temporária, além de seu irmão estar em uso de tornozeleira eletrônica. Em juízo, optou pelo silêncio. Foram ouvidas em juízo, ainda, as testemunhas Jaiana Bispo dos Santos e Jorgina Queirós dos Santos, arroladas pela Defesa, que, apesar de terem corroborado a tese sustentada pelo acusado, são pessoas de seu círculo próximo, possuindo seus relatos valor probatório apenas relativo, notadamente quando se apresentam contraditórios com o restante do acervo probatório. X – Acerca da inverossimilhança da tese defensiva, destaca-se a escorreita fundamentação delineada pelo Juiz a quo: “[...] Por outro lado, as testemunhas arroladas pela defesa afirmaram, de forma convergente, que o acusado se encontrava em um chá de fraldas e saiu para comprar cerveja e não voltou e que os agentes de segurança teriam arrombado a casa, depois desceram sem nada nas mãos e saíram cantando pneus. Entretanto, referidas declarações não se mostraram suficientes para afastar a robustez dos elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial e confirmados em Juízo, especialmente diante da coerência, firmeza e congruência dos relatos prestados pelos policiais que participaram da diligência, os quais, inclusive, não demonstraram qualquer animosidade ou interesse pessoal na imputação dos fatos ao réu. A alegação de que os policiais teriam ‘invadido’ a residência carece de comprovação objetiva, limitando-se à narrativa das testemunhas de defesa, cujos vínculos pessoais com o acusado são evidentes. Além disso, tais testemunhos apresentaram contradições relevantes, especialmente no que diz respeito ao momento exato da abordagem e à descrição dos fatos, demonstrando possível intenção de beneficiar o réu, o que compromete sua credibilidade. [...]” (id. 97480394). XI – Ressalte-se que o crime contido no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 é permanente, de ação múltipla e de mera conduta, ou seja, pratica o delito de tráfico não apenas aquele que comercializa a droga, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção e da circulação de substância entorpecente. São várias as ações identificadas pelos diversos verbos, e o delito se consuma com a prática de qualquer das hipóteses previstas. Assim, em que pese as alegações formuladas pela Defesa, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação, não havendo que se falar em insuficiência de provas. XII – Passa-se à análise da dosimetria das penas, quando será analisado o pleito defensivo subsidiário. Na primeira fase, o Magistrado de origem valorou negativamente os antecedentes criminais, fixando as basilares em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, fração ligeiramente inferior à métrica recomendada jurisprudencialmente – 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as sanções mínima e máxima cominadas ao delito –, o que deverá permanecer inalterado, em respeito ao Princípio do Non Reformatio in Pejus. XIII – Na etapa intermediária, pontuou-se a ausência de atenuantes, aplicando-se a agravante da reincidência, o que não enseja qualquer retoque, mantendo-se as penas de 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa. Acerca do tema, insta salientar que é pacífica a jurisprudência da Corte Superior no sentido de que ações distintas podem ser sopesadas para, na primeira fase, exasperar a pena-base, e, na etapa intermediária, justificar a incidência da agravante da reincidência, como se deu no caso em deslinde, não havendo que se falar em bis in idem. XIV – Avançando à terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição, sendo a minorante do tráfico privilegiado absolutamente incompatível com a reincidência. Assim, tornam-se definitivas as penas de 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, no valor unitário mínimo. Mantém-se o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “a” e “b”, do Código Penal, à vista da reincidência do réu, sendo incabíveis a suspensão da pena ou sua substituição por restritivas de direitos, em virtude do quantum aplicado, conforme vedações contidas nos arts. 44 e 77, do Código Penal. XV – Quanto à postulada detração da pena, compete ao Juízo da Execução sua análise, progredindo, se este for o caso, o regime de cumprimento, destacando-se que se encontra em curso o Processo de Execução nº 2000054-83.2022.8.05.0150 (SEEU), que unificou as reprimendas fixadas nas Ações Penais de nº 0701715-86.2021.8.05.0001 e 8134725-63.2023.8.05.0001, em regime inicial fechado, o que, por si só, já impede a alteração do regime prisional por esta Turma Julgadora. XVI – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Apelo. XVII – PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, mantendo-se integralmente o édito condenatório. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8064797-25.2023.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, Jemerson Santos de Lima, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso, REJEITAR A PRELIMINAR, e NEGAR PROVIMENTO AO APELO, mantendo-se integralmente o édito condenatório, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.